Tribunal: CARF
Processo: 13896.909768/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909768/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.089 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTES E/OU DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROVA
POR MEIO DE OUTROS DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DA PROVA
NOS AUTOS. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Embora seja possível a prova da retenção por outros meios de prova, é
imprescindível que o contribuinte apresente estes outros documentos de
maneira compreensiva e ordenada. É preciso insistir na necessidade do zelo
exigível no preparo da defesa, porquanto, ao intento de comprovar os fatos em
discussão, não basta a simples juntada de várias cópias de documentos, sem o
cuidado de referi-las adequadamente na peça recursal, despidas de explicação
detalhada de cada elemento de prova e dos fatos que lhes são implícitos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.081, de 18 de outubro de
2022, prolatado no julgamento do processo 13896.906001/2017-21, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausentes os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite e Eduardo
Monteiro Cardoso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909768/2016-21
Fl. 4532
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909768/2016-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório referente à crédito de CSLL/IRPJ.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte alega, em síntese:
Os valores tidos como "não confirmados" referem-se apenas a retenções de
valores que não foram repassados a esta peticionária, sendo necessário consignar aqui que a
contribuinte não possui meios para reparar tal situação caso existam erros por parte das fontes
pagadoras na prestação de informações por meio da competente entrega da DIRF e das DCTF's
dos períodos.
As retenções "não comprovadas" referem-se a equívocos na elaboração de
informações prestadas à Receita Federal do Brasil, prestadas por terceiros sobre os quais esta
peticionária não possui qualquer vínculo senão a relação entre prestadora de serviços e cliente.
Houve a efetiva prestação de serviços, bem como os valores cobrados e retenções
sofridas.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade do contribuinte para reconhecer direito creditório
suplementar.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a
alegação de que a ausência de informação das retenções em DIRF não seria por culpa sua, mas
sim dos responsáveis pela elaboração das referidas declarações (tomadores dos serviços) e que
isso não poderia lhe prejudicar ou causar prejuízos.
Afirma ainda que os contratos de prestação de serviço, além das notas fiscais e
faturas do período, apresentados em manifestação de inconformidade, deveriam ser suficientes
para a demonstração da efetiva retenção. E ainda que assim não se entenda, apresenta agora em
recurso voluntário a sua escrituração contábil do período, o que complementa e demonstra
inequivocamente as retenções.
É o relatório do necessário.

Fl. 4533
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909768/2016-21

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão
recorrido
em
17/02/2021
(fls.
589/590
do
e-processo),
apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia 18/03/2021
(fls. 592 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu em
declaração de compensação a utilização de crédito tributário de
saldo negativo de CSLL composto a partir de retenções na fonte, as
quais não foram integralmente confirmadas em razão de uma
suposta ausência de informação por parte dos tomadores dos
serviços, os quais não teriam preenchido corretamente suas DIRF’s
nem tampouco entregue os informes de rendimento.
Com efeito, tal problema é enfrentado de maneira recorrente por
este Conselho Administrativo, de modo que o contribuinte está
certo ao afirmar que não poderia ser prejudicado por atos ou
omissões de terceiros.
Trata-se, inclusive, de matéria objeto de súmula editada por este
Conselho, cujo os efeitos são vinculantes, veja-se abaixo:
Súmula CARF no 143. A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 4534
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909768/2016-21

Este próprio Conselheiro Relator possui julgados admitindo a
comprovação da retenção por outros meios de prova que não a
declaração ou o informe, exatamente no sentido da súmula CARF
acima referenciada:
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES NA FONTE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
POR OUTROS MEIOS DE PROVA DIANTE DA AUSÊNCIA DOS
COMPROVANTES O contribuinte tem direito à dedução do tributo
retido pelas fontes pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e
oferecidas à tributação, do valor do tributo devido ao final do período de
apuração, ainda que a fonte não tenha informado a retenção em DIRF e
o contribuinte não tenha recebido o comprovante ou não possa mais
obtê-lo, desde que consiga provar, por outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. (Processo no
10140.900634/2011-84.
Acórdão
no
1002-001.691.
Sessão
de
06/10/2020)
COMPENSAÇÃO. IRRF. COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO.
PROVA
DA
RETENÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVANTE DESDE QUE A PROVA SE FAÇA POSSÍVEL
POR OUTROS MEIOS. O contribuinte tem direito de deduzir o
imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas
e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período
de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. (Processo no 10980.911291/2011-91. Acórdão no 1002-001.699.
Sessão de 06/09/2020)
Sucede que o presente caso ostenta uma particularidade a qual
impede a aplicação do entendimento acima mencionado. Isto
porque a própria instância a quo já havia ressalvado a possibilidade
de o contribuinte apresentar outros meios de prova hábeis a
demonstrar a efetiva retenção nos montantes pleiteados. Todavia,
ressalta a DRJ06 que o contribuinte tão somente juntou um
montante expressivo de documentos nos autos sem tecer qualquer
explicação ou relacionar aquilo que estava juntando com o que
deixou de ser reconhecido.
Observemos então o acórdão recorrido (fls. 579 do e-processo):
A defesa afirma também ter anexado os contratos de prestação de
serviços, notas fiscais/faturas e informes de rendimento relativos ao
período em análise para comprovar a efetiva prestação de serviços, os
valores cobrados e as retenções sofridas. No entanto, apenas um
Fl. 4535
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909768/2016-21

grande número de comprovantes de retenção foi anexado às fls.
119/565.
As parcelas de retenção na fonte não confirmadas ou parcialmente
confirmadas
foram
devidamente
detalhadas
de
forma
individualizada no despacho decisório, citando o CNPJ da fonte
pagadora e o valor da retenção não encontrado nos sistemas da
Receita Federal. Ainda assim, a defesa não apresentou nenhuma
planilha que correlacionasse os valores não reconhecidos com os
documentos apresentados. Simplesmente juntou uma porção de
folhas, muitas das quais nada tem a ver com o despacho decisório
em análise, pois tratam de tributos diferentes, de anos-calendário e
trimestres diferentes do que estão em análise (4o trimestre de 2009),
de retenções já reconhecidas e de empresas cujas retenções não
foram informadas na Dcomp, ou seja, o Despacho Decisório não
analisou a existência ou não de tais retenções.
Se a interessada quer que seu pleito seja atendido, deve explicar de
forma detalhada que os valores declarados por ela têm fundamento
e correlacionar os documentos apresentados com suas razões, e não
simplesmente juntar centenas de páginas e esperar que o órgão
julgador analise e confeccione a defesa da empresa.
[grifamos]
Observe-se, portanto, que o grande problema nos autos foi a
ausência de correlação entre a documentação apresentada e os
valores não confirmados pelo despacho decisório, os quais, aliás, se
encontram muito bem detalhados na análise do crédito (fls. 74/79
do e-processo). Veja-se a título de exemplo os primeiros valores ali
referenciados:

O contribuinte poderia ainda em sede de recurso voluntário ter
listado cada um desses valores não confirmados com a
documentação apresentada, além de ter apresentado os extratos
comprovando o recebimento dos valores líquidos após o desconto
do imposto. Todavia, limitou-se a apresentar integralmente o seu
livro diário e livro razão, sem fazer o mínimo cotejo entre os
Fl. 4536
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909768/2016-21

lançamentos constantes e os valores discutidos nos autos. Trata-se
de uma rol de aproximadamente 4.000 (quatro mil) documentos
sem o menor detalhamento ou explicação.
Vejamos mais uma vez o que consta do acórdão recorrido, o que
parece ter sido ignorado pelo contribuinte em seu recurso
voluntário (fls. 579 do e-processo):
Se a interessada quer que seu pleito seja atendido, deve explicar de
forma detalhada que os valores declarados por ela têm fundamento e
correlacionar os documentos apresentados com suas razões, e não
simplesmente juntar centenas de páginas e esperar que o órgão julgador
analise e confeccione a defesa da empresa.
O CARF possui precedentes no sentido de que não basta a juntada
da prova, mas sim a sua correlação com os fatos discutidos nos
autos. Não custa repisar que no presente não foi feita a menor
relação entre a documentação apresentada e os valores não
confirmados pelo despacho decisório. Observemos os seguintes
acórdãos de julgamento:
PROVA

DOCUMENTAL.

MERA

JUNTADA

DE
DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DO ZELO EXIGÍVEL NO PREPARO.
É preciso insistir na necessidade do zelo exigível no preparo da
defesa, porquanto, ao intento de comprovar os fatos em discussão,
não basta a simples juntada de várias cópias de documentos, sem o
cuidado de referi-las adequadamente na peça recursal, despidas de
explicação detalhada de cada elemento de prova e dos fatos que lhes
são implícitos. (Processo no 11065.000966/2009-55. Acórdão no
1301-002.102. Sessão de 09/08/2016)
Existe até mesmo precedente no sentido inverso, quer dizer, não
basta ao Fisco em sede de autuação fiscal juntar documentos sem
demonstrar de que modo eles comprovariam os fatos alegados,
veja-se:
PROVAS.
COMPROVAÇÃO
DOS
FATOS
ALEGADOS.
PROCESSO. ORGANIZAÇÃO DOS AUTOS. INDICAÇÃO DA
LOCALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. Compete a fiscalização
comprovar os fatos que afirma. Não basta juntar documentos e fazer
afirmações, é preciso demonstrar como esses documentos comprovam
os fatos afirmados. Não é razoável juntar dezenas de volumes de
documentos sem fazer referencia às páginas que localizam os
documentos e sem demonstrar como comprovam a acusação.
Fl. 4537
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909768/2016-21

ORGANIZAÇÃO DOS AUTOS. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO
DE DOCUMENTOS. Se o relatório não identifica o documento
referido, e se são juntados milhares de documentos, se o julgador buscar
por si os documentos que entende comprovar os fatos alegados pela
fiscalização, corre o risco de estar fazendo uma nova auditoria ou de
substituir a fiscalização na fundamentação do auto de infração.
(Processo no 10530.721612/2011-66. Acórdão no 1101-000.852.
Sessão de 05/03/2013)
O contribuinte teve por duas vezes a oportunidade de demonstrar
que teria sofrido as retenções as quais teriam integrado o saldo
negativo da CSLL do período, mas limitou-se a apresentar uma
série de documentos sem estabelecer qualquer correlação entre eles
e os valores não confirmados.
O próprio acórdão recorrido já havia alertado para a necessidade de
o contribuinte explicar de forma detalhada a natureza dos valores,
além de que eles já havia sofrido as devidas retenções,
correlacionando assim os documentos apresentados com suas
razões. Todavia, o recurso voluntário limitou-se tão somente a
reiterar aquilo que já constava da impugnação. Foram apresentadas
3.780 folhas de documentos junto ao recurso voluntário sem que
fosse apresentada qualquer explicação ou correlação entre tais
informações e os valores ora discutidos.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 4538
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909768/2016-21

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 4539
DF CARF MF
Original